Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707477-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0709784-02.2021.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, para fixar o valor da execução em R$ 8.519,42 (oito mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no patamar 10% (dez por cento) do excesso reconhecido, na proporção de metade para cada (ID 115497437, origem). Em suas razões (ID 33383233), relata que, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que a verba honorária deve ser fixada em seu favor, considerando como base de cálculo o valor decotado da execução. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de expedição de requisição de pagamento. No mérito, requer a reforma do decisum e retificação da condenação. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o recorrente se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, para fixar o valor da execução em R$ 8.519,42 (oito mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no patamar 10% (dez por cento) do excesso reconhecido, na proporção de metade para cada (ID 115497437, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não reputo presente a urgência do pleito, porquanto não evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Compulsando os autos originários, nota-se ter o juízo a quo condicionado a expedição da requisição de pagamento de pequeno valor (RPV) ao trânsito em julgado da decisão agravada (ID 115497437, origem), de modo que a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator